Tribunal: CARF
Processo: 14486.720041/2018-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14486.720041/2018-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.625 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Recorrente
ADB MASTER ADMINISTRADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. DCTF. PROVA.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Sérgio
Magalhães Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
ADB MASTER ADMINISTRADORA LTDA, pessoa jurídica já qualificada
nestes autos, inconformada com a decisão proferida no Acórdão no 109-001.807 (fls. 879), pela
DRJ 09, interpôs recurso voluntário (fls. 895), dirigido a este Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, com o objetivo de obter a reforma daquela decisão.
O contribuinte optou pela tributação a partir do lucro presumido no ano 2014 (fls.
268) e apresentou DCTF para o correspondente 4o trimestre em 24/02/2015, em que apontou
IRPJ devido no valor de R$ 176.850,00 e CSLL devida no valor de R$ 65.826,00. Contudo, em
02/12/2015, o contribuinte apresentou DCTF retificadora, em que os referidos valores foram
reduzidos para zero. Essa DCTF retificadora foi retida em malha pela Administração Tributária,
a qual solicitou esclarecimentos do contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14486.720041/2018-52
Fl. 933
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

Segundo o contribuinte informou à Administração Tributária, essa redução deveu-
se a um erro na apuração dos tributos, especificamente quanto ao ganho de capital inicialmente
apurado na venda de certos imóveis, quando teria havido, na verdade, prejuízo.
Compulsando os autos, pode-se fazer a seguinte síntese dos fatos:
a) Em 20/06/2013, a empresa Jasmine Comércio de Produtos Alimentícios Ltda
vendeu os seguintes bens imóveis para ADB Master Administradora Ltda
(recorrente), pelo valor total de R$ 1.879.600,00 (fls. 22):
i) Lote 19, da quadra 296, da Planta Fazenda Boqueirão, do bairro do
Boqueirão, com a área de 770,00m2, sem benfeitorias, pelo valor de R$
220.000,00;
ii) Lotes n° 21/22/23, com área total de 2.310,00 m2, contendo uma casa
residencial em alvenaria com área de 67,50m2, pelo valor de R$
313.500,00;
iii) Lote "C", sem benfeitorias, com área total de 2.310m2, pelo valor de R$
1.346.100,00.
b) Também em 20/06/2013, a mesma empresa Jasmine Comércio de Produtos
Alimentícios Ltda vendeu, igualmente, para ADB Master Administradora Ltda
(recorrente), os seguintes edifícios e benfeitorias existentes nos 3 terrenos
citados no item anterior, pelo valor total de R$ 1.780.435,74 (fls. 46):
i) Barracão 01 com estrutura completa no valor de R$ 523.262,54;
ii) Barracão 02 com estrutura completa no valor de R$ 452.852,41;
iii) Edifício comercial no valor de R$ 175.980,52;
iv) Benfeitorias no valor de R$ 628.340,27.
c) O recorrente afirma que, após essas aquisições, procedeu a reformas com valor
total de R$ 725.694,59, anexando um conjunto de notas fiscais para fins de
comprovação.
d) Cerca de dois meses após essas aquisições, o adquirente ADB Master
(recorrente) alugou os mesmos bens adquiridos para a própria vendedora
Jasmine Comércio de Produtos Alimentícios Ltda (fls. 730).
e) Em 22/08/2014, a ADB Master (recorrente) teria vendido para a mesma
empresa Jasmine Comércio de Produtos alimentícios Ltda os mesmos imóveis
comprados em 20/06/2013, acrescidos das benfeitorias realizadas após a
compra, pelo preço de R$ 2.611.000,00 (fls. 242).
O contribuinte afirmou que, com a referida operação de venda, a empresa obteve
um prejuízo de R$ 1.049.035,74, uma vez que o custo de aquisição (terrenos, edifícios e
benfeitorias) totaliza R$ 3.660.035,74 e o preço de venda foi R$ 2.611.000,00. Contudo, ao
apresentar a DCTF correspondente, teria cometido o erro de não considerar, no valor do custo, o
preço dos edifícios e das benfeitorias, apurando um ganho de capital inexistente.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

A DCTF retificadora não foi homologada pela Administração Tributária, ao
constatar inconsistências entre a ECF e os documentos apresentados pelo contribuinte, nos
termos do Despacho Decisório de fls. 271, conforme a seguinte transcrição:
Na Escrituração Contábil Fiscal - ECF - entregue pela empresa relativa ao ano-
calendário 2014 informou ela ser o regime de competência o utilizado para apuração
das receitas que auferiu (fls. 268 a 270).
Com esse Norte, a empresa reconheceu a venda efetuada no mês de agosto e o
lucro inicialmente apurado em tal operação no final do 3o trimestre, em 30 de
setembro de 2014. Diante de tal fato, os valores devidos relativos ao imposto de renda
- IRPJ - e à contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL - devem ser declarados
no trimestre acima, e não no seguinte, como realizou a empresa (fls. 228 e 238).
Prosseguindo, a baixa na conta terrenos foi efetuada na data da operação de
venda. Entretanto, os prédios e as benfeitorias o foram somente no início do trimestre
seguinte (fls. 229 e 250).
Essas inconsistências impedem que se reconheça a exatidão dos valores
informados na DCTF retificadora, ora analisados.
A não homologação dessa DCTF é o objeto do presente processo.
Em sua manifestação de inconformidade (fls. 280), o contribuinte faz
esclarecimentos, reafirma a legitimidade da retificação e faz pedidos, conforme a síntese contida
no relatório do acórdão recorrido (fls. 882):
a) Informa que adquiriu terrenos e edifícios em junho/2013, nos seguintes
valores: (i) terreno de indicação fiscal n° 86.194.019.000-4, terreno de indicação fiscal
n° 86.194.039.000-8 e terreno denominado na escritura como "C", todos contidos na
matrícula 44.727, pelo montante total de R$ 1.879.600,00; (ii) edifícios localizados
junto aos terrenos descritos anteriormente, não averbados na escritura pública e, por
isso, adquiridos através de instrumento particular de compra e venda, no valor de R$
1.780.435,74. O valor total do custo de aquisição, portanto, é de R$ 3.660.035,74.
b) Declara que realizou benfeitorias nos imóveis adquiridos, no importe de R$
725.694,59. e que essas aquisições e benfeitorias foram contabilizadas conforme o
princípio da competência.
c) Que em agosto/2014 realizou a venda destes imóveis (terrenos e edifícios)
pelo valor de R$ 2.611.000,00. Que esta venda abrange a totalidade dos imóveis
descritos. Acrescenta que equivocadamente apurou ganho de capital e recolheu o
imposto de renda decorrente. Que tal recolhimento seria indevido considerando que
não foi apurado ganho de capital na operação.
d) Afirma que retificou a DCTF para corrigir o equívoco de apuração do ganho
de capital, mas que esta retificação não foi aceita pela Receita Federal. Cita os
argumentos utilizados pela autoridade fiscal para denegar o direito à retificação da
declaração e apresenta sua argumentação.
e) Informa que procedeu a retificação dos lançamentos contábeis, bem como das
informações contidas na Escrituração Contábil Digital (ECD) e na Escrituração
Contábil Fiscal (ECF). Argumenta que com as retificações as pendências e
inconsistências apontadas pela fiscalização teriam deixado de existir.
f) Afirma que a classificação contábil destes imóveis sempre foi de
"Imobilizado" (ativo não circulante), não vinculado a qualquer intenção de
comercialização (ativo circulante). Aponta que esta classificação contábil não foi
Fl. 935
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

contestada pela autoridade fiscal, que apenas observou acerca da possibilidade de
tributação como receita de atividade comercial sem qualquer fundamentação legal.
g) Entende que para o presente caso não haveria que se falar em incidência de
IRPJ/CSLL pela apuração de Lucro Presumido, pois os imóveis estariam classificados
no imobilizado da companhia antes da operação de venda em análise. Afirma ainda
que os imóveis alienados em agosto/2014 foram alugados por período anterior à
venda, demonstrando que os imóveis efetivamente não tiveram intuito de
comercialização.
h) Assevera que de acordo com a jurisprudência os ganhos provenientes de
alienações de bens do ativo imobilizado, realizadas por empresas tributadas no Lucro
Presumido, devem ser tributados com base no ganho de capital.
i) Informa que pediu à instituição bancária os extratos que demonstram essas
operações financeiras, mas que não foi possível obter a tempo de anexar à
impugnação. Assim, requer a juntada posterior destes extratos nos termos do art. 16, §
4? do Decreto n° 70.235/1972.
j) Acrescenta que foi anexado aos autos, Instrumento Particular de compra e
venda em que constam as negociações decorrentes das operações envolvendo os
edifícios. Que isto resolveria a argumentação da fiscalização acerca da impossibilidade
de identificação da abrangência das negociações, tendo em vista os edifícios não
estarem escriturados junto aos terrenos na matrícula de imóvel correspondente e, por
este motivo, não terem previsão expressa na respectiva escrituração pública de
compra/venda destes bens.
k) Afirma que resta comprovada a venda posterior de todos os imóveis (terrenos
e edifícios) pela baixa contábil e que os bens não mais pertencem à contribuinte, mas
sim ao adquirente dos imóveis em agosto/2014.
I) Entende que com a apresentação dos contratos particulares de compra/venda
das edificações e observando posicionamento prévio da própria RFB quanto à
validade dos documentos particulares para fins fiscais e a baixa contábil de todos estes
bens quando da realização da venda em agosto/2014, deve ser considerada a aquisição
dos terrenos e dos edifícios em questão para cômputo dos custos de venda dos imóveis
vendidos em agosto/2014, assim como a efetiva venda de todos os bens (terrenos e
edifícios) quando da operação final.
m) Ao final, pede que seja reconhecida a compra/venda dos terrenos e dos
edifícios, validando-se a operação formalizada por meio do Instrumento Particular;
Que seja considerado o custo total para aquisição de R$ 3.757.390,06; A apuração de
ganho de capital na operação apresentada, considerando-se os valores de custo
comprovados, bem como o valor de venda de R$ 2.611.000,00; Que seja deferida a
solicitação de juntada posterior do extrato bancário solicitado à instituição
responsável; Que seja reconhecido o direito da contribuinte de recuperação dos
valores pagos a maior, corrigidos; com a validação da retificação da DCTF.
n) Subsidiariamente, caso se considere que a empresa deveria tributar esta
venda como atividade operacional, que seja reconhecida a tributação com base no
Regime de Lucro Presumido, que resulta em valor inferior ao pago e, assim, seja
reconhecido seu direito ao crédito a recuperar decorrente do recolhimento realizado a
maior.
No julgamento de primeira instância (fls. 879), a autoridade julgadora apreciou os
fatos e argumentos do manifestante e fez algumas observações que devem ser aqui trazidas.
Fl. 936
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

Inicialmente, foi observado que as operações de compra foram seguidas pela
operação de recompra em um curto lapso de tempo (quatorze meses). Em seguida, foi dado
destaque ao fato de que as duas empresas envolvidas terem como sócio administrador a mesma
pessoa física, a qual assinou os contratos de compra e venda por ambas as partes contratantes.
Tais fatos levaram ao entendimento de que as operações de compra e venda em tela deveriam ser
claramente comprovadas, por meio da escrituração contábil e dos correspondentes documentos
comprobatórios. Contudo, ao apreciar os documentos dos autos, a autoridade julgadora a quo
entendeu que a escrituração do contribuinte é inconsistente, conforme se vê na seguinte
transcrição (fls. 888):
30. Da análise das declarações apresentadas pelo impugnante à Receita Federal,
verifica-se que em sua Escrituração Contábil Fiscal (ECF) retificada, no Balanço
patrimonial referente ao ano 2014, não consta registro de quaisquer patrimônio de
ativo imobilizado nos 2o e 3o trimestre. No 4o trimestre/2014 consta o valor de R$
531.866,88, sendo R$ 350.000,00 em terrenos, R$ 248.000,00 em máquinas e
equipamentos, deduzidos em R$ 66.133,12 de depreciação acumulada. Estas
informações constam da documentação anexada pelo impugnante em fls. 407, 466 e
527, as quais foram confirmadas nos sistema de controle da ECF da Receita Federal.
31. Estas informações de ativo imobilizado não são compatíveis com a
descrição dos fatos apresentada pelo próprio impugnante, qual informa ser possuidor
de terrenos e prédios, acrescidos de benfeitorias, num total de R$ 3.757.390,06 no 2o e
3o trimestre, e que alienou estes ativos como revenda para a empresa Jasmine Ltda.
32. Na ECF original (cancelada), não há registro de ativo imobilizado nos 2o e
3o trimestre, entretanto no 4o trimestre de 2014 há registro de R$ 2.950.282,67, sendo
248.000,00 de Móveis e Utensílios. Estes dados da ECF original, da mesma forma que
na ECF retificadora, também não estão compatíveis com as informações de patrimônio
adquirido e revendido que consta da própria impugnação, na qual declara patrimônio
de R$ 3.660.035,74 e em outro trecho da impugnação alega o valor de 3.757.390,06,
além dos valores investidos em benfeitorias.
Da mesma forma, a autoridade julgadora a quo entendeu que a documentação
apresentada pelo recorrente não legitima as sua alegações, mormente a escritura de recompra dos
bens, a qual não inclui todos os bens reclamados pelo recorrente, conforme se vê na seguinte
transcrição (fls. 887):
25. Da análise da escritura de recompra, lavrada em 22/08/2014, constante em
fls. 242/247, observa-se que são três os itens de venda:
i) Lote 19, com área de 770 m2, sem benfeitorias, no valor de R$ 350.000,00;
ii) Lote denominado "C", sem benfeitorias, medindo 2.310 m2, no valor de R$
1.361.000,00;
iii) Lote 21/22/23 medindo 2.310m2, contendo uma casa residencial de 67,5m2,
no valor de R$ 900.000,00.
26. Na escritura, o valor total da venda corresponde a R$ 2.611.000,00 e, nesse
caso, o documento não descreve as construções nem as benfeitorias, tampouco foi
apresentado qualquer outro documento que demonstre sua existência e os valores
discriminados para esses bens. De acordo com a impugnação (fl. 282), na venda por
este valor de R$ 2.611.000,00 já estariam incluídos os terrenos, os barracões e o
edifício, bem como as benfeitorias realizadas.
27. A escritura apresentada pelo impugnante, relativa à venda dos imóveis para
a Jasmine Ltda, não contempla as construções, mesmo aquelas incluídas no valor
Fl. 937
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

informado. Ou seja, a venda da parte predial (barracões e prédio) e os beneficiamentos
foi realizada em caráter informal entre as partes. Sendo que a mesma pessoa física,
enquanto sócio administrador, assume o duplo papel das partes responsáveis na
negociação dessas empresas.
Por fim, a decisão recorrida assinala o fato de que os pedidos de
restituição/compensação apresentados pelo contribuinte, com fundamento no alegado direito de
crédito que surgiria com a retificação de DCTF em tela, foram denegados pela Administração
Tributária em decisões que não foram contestadas pelo contribuinte.
Com isso, foram afastados todos os argumentos do manifestante, em razão das
inconsistências apontadas entre a escrituração contábil e fiscal do contribuinte e os fatos
alegados para legitimar a retificação em tela, conforme o seguinte excerto (fls. 889):
36. Assim, entendo que não restaram comprovadas as alegações constantes da
impugnação que justifiquem, nos termos da IN RFB 1.110/2010, a retificação da
DCTF do 4o trimestre de 2014 que reduziu os tributos declarados (IRPJ e CSLL) para
R$ 0,00, considerando: Que há divergências nos valores apresentados pelo
contribuinte, constantes dos documentos e também da própria impugnação; Que não
foram apresentados documentos comprobatórios da recompra dos prédios e
benfeitorias, apenas consta a escritura dos terrenos; Que a ECF não apresenta valores
compatíveis em seu Ativo Imobilizado ao tempo dos fatos, nem mesmo em trimestre
anterior; Que a informação de perda na alienação constante da ECD também se mostra
incompatível com os valores alegados na impugnação; E, ainda, que os pedidos de
restituição e de compensação foram indeferidos e encerrados sem contestação do
contribuinte, portanto, inexistem pedidos de aproveitamento dos créditos pleiteados
neste processo.
37. Assim, reputo improcedente a impugnação, visto que as inconsistências ou
indícios de irregularidade detectados não restaram devidamente esclarecidos no
momento do Despacho Decisório, tampouco em sede de impugnação.
O recurso voluntário apresentado em seguida (fls. 895) repisa os argumentos
trazidos na manifestação de inconformidade e refuta os fundamentos da decisão recorrida,
conforme sintetizado a seguir:
a) O recorrente reconhece que também cometeu erros no registro dos fatos em
sua contabilidade, mas afirma que tais erros já foram retificados e que a ECD
e a ECF retificadas foram apresentadas junto à manifestação de
inconformidade.
b) Os bens foram adquiridos para a sua incorporação no ativo imobilizado, não
havendo fundamento na hipótese aventada na decisão recorrida de que o valor
da recompra integra a receita bruta da atividade da empresa.
c) A autoridade julgadora a quo indeferiu o pedido de juntada de extratos
bancários, posteriormente à data de protocolização da manifestação de
inconformidade, o que prejudicou o direito de defesa do contribuinte.
d) O recorrente juntou aos autos, no doc. 5 do recurso voluntário, instrumento
particular de compra e venda em que constam não apenas os terrenos
adquiridos, mas também os edifícios citados.
Os argumentos do recorrente serão detalhados e apreciados no voto que se segue.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

O presente processo está sendo julgado de forma excepcionalmente prioritária, em
detrimento dos critérios legais e institucionais ordinariamente adotados para a distribuição e
julgamento de processos no CARF, em razão da decisão judicial de fls. 925.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, Relator.
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 23/10/2020
(fls. 892) e seu recurso voluntário foi apresentado em 20/11/2020 (fls. 893). Assim, o recurso é
tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, pelo que passo a conhecê-lo.
1
Juntada posterior de documentos – indeferimento – nulidade
O recorrente afirma que solicitou, em sua manifestação de inconformidade, a
possibilidade de juntar, posteriormente, os extratos bancários que comprovariam a
movimentação financeira correspondente às operações de compra e venda. Contudo, a autoridade
julgadora a quo indeferiu esse pedido de juntada, o que teria prejudicado o direito de defesa do
contribuinte.
A decisão recorrida assim se manifestou sobre o pedido do contribuinte para a
juntada posterior dos extratos (fls. 889):
38. Com relação ao pedido de juntada posterior de documentos, deve-se
esclarecer que o art. 15 c/c o art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/1972 dispõe que a
prova documental deverá ser apresentada na impugnação, precluindo o direito do
interessado em fazê-lo em outro momento processual, a menos que demonstre, com
fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do § 4o do art.
16: impossibilidade de apresentação por motivo de força maior; refira-se a fato ou
direito superveniente; destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas
aos autos. Entendo que tal pedido não trata dos casos previstos no §4o citado, nem há
novos fatos que justifiquem o pedido. Até a presente data não constam dos autos
pedido de juntada com cópias dos documentos bancários citados. Ademais, considero
que os mesmos não são necessários para formação do juízo, visto que as informações
e documentos constantes no processo são suficientes para apreciação e julgamento do
feito. Assim, indefiro o pedido de juntada de documentos.
É incontornável o fato de que a lei determina o momento em que as provas podem
ser apresentadas e aponta de forma exaustiva as situações excepcionais a essa determinação, nos
termos dos §§4o e 5o do Decreto no 70.235/1972, a seguir transcritos:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

Portanto, o pedido em tese de juntada de novos documentos não pode ser deferido
pela autoridade julgadora, pois é necessário que esta autoridade tenha a possibilidade de apreciar
a existência de alguma das exceções legais e isso apenas ocorre mediante uma situação concreta,
devidamente evidenciada. Verifico que o recorrente nunca apresentou os extratos aventados e
nunca comprovou a impossibilidade de sua apresentação tempestiva. O argumento do recorrente
é meramente retórico, sem fundamento fático comprovado e é até inverossímil, considerando o
lapso temporal de quatro anos entre a operação de venda (22/08/2014) e a apresentação da
manifestação de inconformidade (05/09/2018), tempo em que os bancos costumam deixar
disponíveis on line os extratos dos seus clientes.
Ademais, a autoridade julgadora fundamentou o indeferimento em tela não só na
referida questão legal, combatida pelo recorrente, mas também no entendimento de que os
extratos bancários, ainda que apresentados, não poderiam infirmar a conclusão abraçada por
aquela turma julgadora. O segundo fundamento não foi combatido pelo recorrente, o que, em si,
valida a decisão adotada.
A presente Turma de Julgamento tem aceitado, de forma pacífica, a juntada
posterior de documentos, quando estes comprovam que a verdade material é diferente da verdade
formalmente registrada nos autos até então. Contudo, essa medida é impossível de ser adotada no
presente processo em razão da ausência do documento que poderia evidenciar alguma
discrepância entre forma e matéria.
Com isso, entendo que a presente acusação de nulidade deve ser afastada.
2
Natureza jurídica tributária dos bens negociados
O recorrente protesta contra o fato de que a decisão recorrida aventou a
possibilidade de que os bens teriam sido adquiridos com a finalidade de revenda, quando o valor
da recompra integraria a receita bruta da atividade da empresa.
A leitura do acórdão recorrida permite verificar que a afirmação do recorrente não
possui fundamento fático, uma vez que essa possibilidade não faz parte da razão de decidir da
decisão recorrida e esta sequer aventa essa possibilidade.
De fato, essa possibilidade é referida apenas no relatório do acórdão, quando este
cumpriu o mister de trazer o contexto fático e jurídico do processo, relatando o conteúdo do
despacho decisório atacado. Contudo, nem isso é passível de reprovação, pois isso também não
está nos fundamentos do despacho decisório, sendo apenas uma observação (obiter dictum) da
autoridade administrativa no referido despacho (fls. 273).
Com isso, entendo que a presente reclamação deve ser afastada.
3
Ganho de capital - apuração
O mérito da presente lide cinge-se à verificação da existência de ganho de capital,
inicialmente declarado pelo contribuinte, ou de perda de capital, conforme a DCTF retificadora
que se seguiu, em razão das transações de compra e venda apontadas.
Considerando que o contribuinte era optante pelo lucro presumido, é relevante a
referência ao artigo 25 da Lei no 9.430/1996:
Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das seguintes
parcelas:
[...]
Fl. 940
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em aplicações
financeiras, as demais receitas e os resultados positivos decorrentes de receitas não
abrangidas pela inciso anterior e demais valores determinados nesta Lei, auferidos
naquele mesmo período.
§ 1o O ganho de capital nas alienações de investimentos, imobilizados e intangíveis
corresponderá à diferença positiva entre o valor da alienação e o respectivo valor
contábil.
Conforme os termos dessa Lei, o ganho de capital é calculado pela diferença entre
o valor da alienação e o valor contábil do bem vendido. Portanto, é basilar conhecer o bem
vendido, o seu valor contábil e o seu valor de venda.
Também é importante salientar que a questão a ser resolvida diz respeito a uma
retificação de DCTF, situação em que incide o disposto no artigo 147, §1o, do CTN, verbis:
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Segundo esse dispositivo legal, cabe ao contribuinte o esforço probatório para
demonstrar o alegado erro no preenchimento da sua DCTF. Assim, é necessário analisar as
provas trazidas aos autos pelo contribuinte.
Está comprovado nos autos que o contribuinte comprou da empresa Jasmine, em
2013, dois conjuntos de bens. O primeiro conjunto é composto dos lotes 19, 21, 22, 23 e C da
Planta Fazenda Boqueirão, no valor de R$ 1.879.600,00. O Segundo é composto de dois
barracões e de um edifício comercial localizados nos lotes acima apontados, com benfeitorias, no
valor de R$ 1.780.435,74.
O recorrente afirma que a empresa vendeu estes mesmos bens, para a mesma
empresa Jasmine, no ano seguinte (2014), após a realização de benfeitorias no valor de R$
725.694,59, o que teria resultado em uma venda no valor de R$ 2.611.000,00.
O contribuinte, inicialmente, apurou um ganho de capital nessa venda, ao
considerar o custo de aquisição apenas dos imóveis do primeiro grupo (R$ 1.879.600,00), o que
foi oportunamente tributado. Contudo, posteriormente, retificou essa apuração para incluir o
custo de aquisição do segundo grupo (R$ 1.780.435,74) e o custo das apontadas benfeitorias (R$
725.694,59), o que teria levado a uma perda de capital no valor de R$ 1.146.390,06.
Para comprovar essa venda, o contribuinte apresentou a certidão de escritura
pública de fls. 294. A leitura dos termos dessa escritura permite verificar que o valor da venda
corresponde ao valor apontado pelo recorrente (R$ 2.611.000,00), contudo, o objeto da venda
são apenas os imóveis do primeiro grupo. Segundo esse documento, está correta a primeira
apuração realizada pelo contribuinte, que resultou no ganho de capital supracitado.
O recorrente afirma que essa venda também incluiu os imóveis do segundo grupo
e as benfeitorias, mas não apresenta provas da sua afirmação.
A decisão recorrida envidou esforções para buscar a realidade material, analisando
as escriturações contábeis e fiscais do contribuinte, mas verificou uma série de inconsistências
que afastam a legitimidade da reclamação do contribuinte.
Em seu recurso voluntário, o recorrente afirma que também errou ao realizar a
escrituração desses negócios, mas tais erros já teriam sido corrigidos. Contudo, a autoridade
julgadora a quo analisou exatamente as ECD e ECF já retificadas pelo contribuinte e chegou à
Fl. 941
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

conclusão de que não comprovavam as alegações do recorrente, conforme o seguinte excerto
(fls. 888):
31. Estas informações de ativo imobilizado não são compatíveis com a
descrição dos fatos apresentada pelo próprio impugnante, qual informa ser possuidor
de terrenos e prédios, acrescidos de benfeitorias, num total de R$ 3.757.390,06 no 2o e
3o trimestre, e que alienou estes ativos como revenda para a empresa Jasmine Ltda.
32. Na ECF original (cancelada), não há registro de ativo imobilizado nos 2o e
3o trimestre, entretanto no 4o trimestre de 2014 há registro de R$ 2.950.282,67, sendo
248.000,00 de Móveis e Utensílios. Estes dados da ECF original, da mesma forma que
na ECF retificadora, também não estão compatíveis com as informações de patrimônio
adquirido e revendido que consta da própria impugnação, na qual declara patrimônio
de R$ 3.660.035,74 e em outro trecho da impugnação alega o valor de 3.757.390,06,
além dos valores investidos em benfeitorias.
33. Em sua Escrituração Contábil Digital (ECD) retificada, cujo trecho anexado
pelo impugnante encontra-se em fls. 309/315, consta a seguinte informação: "(-)
LUCROS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO" no valor de
1.712.077,07 (fl. 312). Entretanto, na impugnação o prejuízo alegado se resume a R$
1.146.390,06.
Apesar da referência expressa na decisão recorrida, o recorrente não envida
esforços para esclarecer essas inconsistências no recurso voluntário, limitando-se a reclamar do
alegado fato de a decisão recorrida ter deixado de considerar um contrato de compra e venda
cujo objetivo seria exatamente o segundo conjunto de bens.
O recorrente afirma que tal contrato teria sido juntado no “doc. 5”. Contudo, não
foi juntado qualquer documento comprobatório na ocasião do recurso voluntário e o único
contrato de compra e venda juntado aos autos, na ocasião da manifestação de inconformidade, é
encontrado nas fls. 305, o qual trata da aquisição, pelo contribuinte, dos referidos imóveis.
Saliente-se que o referido contrato pode comprovar que o contribuinte comprou os
imóveis do segundo grupo, mas não comprova a recompra. A inclusão do correspondente valor
de aquisição no custo da operação somente é lícita se os mesmos bens também fizerem parte do
preço de venda, para fins de apuração do ganho/perda de capital.
Por outro lado, a escritura pública apresentada pelo contribuinte é prova de que o
valor da venda (R$ 2.611.000,00) diz respeito apenas aos bens do primeiro grupo, o que impede
a inclusão no custo de aquisição dos valores referentes à compra do segundo grupo de imóveis e
das suas correspondentes benfeitorias.
Com isso, entendo que a decisão recorrida não merece reparo quando entendeu
que o contribuinte não logrou comprovar que errou na apuração dos tributos a qual fundamenta a
DCTF que pretende retificar.
4
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque

Fl. 942
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.625 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14486.720041/2018-52

Fl. 943
DF CARF MF
Original